Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA. COVID-19. MEDIDAS PREVENTIVAS DE MITIGAÇÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. VANTAGEM EXCESSIVA DE UMA DAS PARTES. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA MENSALIDADE INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar solidariamente as partes rés a pagarem à parte autora a quantia de R$ 5.138,36. Em suas razões, a recorrente alega que os calendários escolares de 2020, com discriminação de todos os eventos escolares do ensino fundamental e médio foram devidamente homologados pelo órgão público educacional. Sustenta que os recorridos não impugnaram a aprovação da carga horária pelo Poder Público ou alegaram que seus filhos faltaram às aulas. Assevera que não há parâmetro legal para reduzir a condenação dos recorridos a pagarem 50% das mensalidades devidas.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34287106). Não foram ofertadas contrarrazões.

III. Notório e incontestável que a situação da pandemia de COVID-19 afetou a todos, ainda que de forma diferente a cada um. Contudo, a adequação ao novo cenário foi necessária, tanto aos alunos quanto aos professores e funcionários e, de modo geral, à instituição de ensino. Em tais situações, em que pese ter havido redução dos custos fixos das escolas (com água, luz, material didático, material de limpeza e outros), é certo que as instituições foram obrigadas a investir em tecnologia e pessoal especializado para cumprir a carga horária mínima exigida pelo MEC e ministrar as aulas na forma on-line, o que gerou novos gastos.

IV. As aulas presenciais e as atividades escolares foram suspensas por determinação do Poder Público em razão da pandemia, um evento de força maior e imprevisível, que afetou ambas as partes. Por outro lado, a instituição de ensino recorrente continuou prestando o serviço contratado e, não há nos autos provas que demonstrem ter havido queda na qualidade do ensino e, o fato das aulas serem ministradas de forma on-line, por si só, não prova a má-qualidade do serviço prestado. Além disso, pelo conteúdo probatório dos autos não se depreende de que houve a redução de 50% da carga horária e, ainda que a parte autora não tenha apresentado o registro de presença dos filhos dos recorridos, os boletins de nota e frequência registram o cumprimento da carga horária (ID 34287004).

V. Cabe destacar que o STF, no julgamento da ADPF 706, afirmou “a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide”.

VI. Desse modo, ante a ausência de evidências de que as aulas não foram ministradas de forma adequada e satisfatória, bem como de que, no caso concreto, houve vantagem excessiva de uma das partes do contrato, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar a parte ré a pagar o valor de R$ 10.276,73.

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar a parte ré a pagar o valor de R$ 10.276,73. Sem condenação em custas e honorários.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.